Tribunal: TJMT
Processo: 1019824-36.2023.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019824-36.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DE MIRANDA FILHO - CPF: 628.145.911-34 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Compra E Venda De Imóvel Na Planta. Rescisão Contratual. Legitimidade Passiva. Validade Da Citação. Multa Processual.
Embargos Parcialmente Acolhidos para corrigir erro material
.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por consumidor visando à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, com pedido de devolução de valores pagos, nulidade da cláusula fiduciária, afastamento da capitalização de juros e indenização por danos morais.

2.
Sentença que decretou a rescisão contratual, determinou a restituição de 75% dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem, afastou danos morais e impôs multa processual às rés por intempestividade na contestação.

3.
Apelação das rés alegando nulidade da citação, ilegitimidade passiva, afastamento da multa e da devolução da corretagem.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da citação da empresa ré; (
ii
) a legitimidade passiva de empresa integrante de grupo econômico; (
iii
) a manutenção da multa processual e devolução da corretagem
e
(
iv
) a existência de erro material no acórdão
.

III. Razões de decidir

5.
É
válida a citação da ré no endereço da sede, com base na teoria da aparência, diante da ciência inequívoca evidenciada pela apresentação de contestação.

6. Reconhecida a legitimidade da empresa coligada por integrar o mesmo grupo econômico e participar da cadeia de fornecimento no contexto da relação de consumo.

7. Afastada a multa processual e excluída a devolução da comissão de corretagem, mantida a rescisão contratual com restituição parcial dos valores pagos.

8.
Acolhidos parcialmente os embargos para corrigir erro material, substituindo o art. 284, §4º, pelo art. 248, §4º, do CPC, sem alteração do conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"
É válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto no endereço da sede, sendo desnecessária a identificação nominal do representante legal, desde que demonstrada a ciência inequívoca da ação
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 248, §4º e 494, I.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE

DECLAR
AÇÃO N
.
º

1019824-36
.20
2
3
.8.11.00
02

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
embargos de declaração
o
postos por
B
RDU SPE
Várzea Grande Ltda
.
, alegando a existência de vícios no acórdão que deu parcial
provimento
ao
seu
apelo.

Em resumo, a Embargante a
leg
ou que
o acórdão teria deixado de identificar quais documentos comprovariam
a
validade da
sua
citação, visto que o único A
viso de
R
ecebimento

presente n
os autos
foi
dirigido à BRDU Urbanismo S
.
A
.

Alegou ocorrência de c
ontradição
, pois
o julgado valid
ou sua
citação com base em documento pertencente a pessoa jurídica distinta, bem como ao considerar incontroversa a existência de grupo econômico sem que as rés tenham admitido esse fato.

Disse que há omissão quanto à prova da existência de grupo econômico entre as rés.

Suscitou e
rro material

na numeração do
art. 284, §4º do CPC,
pois é
inexistente, sendo
que
o correto
é
o art. 248, §4º do CPC.

R
equer
eu
o enfrentamento expresso dos artigos 9º, 10, 238, 239, 242, 248, §4º, 489, §1º, IV e VI, 1.022, I e II, e 133 a 137 do CPC, além dos artigos 5º, LIV e LV da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Com base nesses argumentos
, requer
eu
o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da citação da BRDU SPE, bem como a ilegitimidade passiva da BRDU Urbanismo S/A
.

Em pedido s
ubsidi
ário, p
ediu
que
os vícios apontados
fossem sanados, além de
permitir o
prequestionamento.

Sem
contrarrazões, embora oportunizado para o ato.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos, Nulidade de Pacto de Alienação Fiduciária e Danos Morais, ajuizada por
Manoel Rodrigues de Miranda Filho

em face de
BRDU SPE Várzea Grande Ltda
. e
BRDU Urbanismo S
.
A
.
, referente a
o
contrato de compra e venda de imóvel na planta
,
c
ujo valor deveria ser pago por meio de
financiamento.

O
consumidor
alegou onerosidade excessiva,
falta
de informações adequadas sobre reajustes e composição das parcelas,
além d
e inexistência de posse e
de
registro do imóvel.

Pediu a rescisão contratual, devolução de 90% dos valores pagos, declaração de nulidade do pacto fiduciário,
o
afastamento da capitalização de juros e indenização por danos morais.

O Juiz
de 1º grau decretou a rescisão do contrato, determinou a devolução de 75% dos valores pagos
,
incluindo
a comissão de
corretagem, rejeitou
o pedido indenizatório por
danos morais e
, ao final,
aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da intempestividade da contestação
apresentada
pelas rés
/embargantes
.

A
s embargantes
interp
useram recurso de
apelação, alega
ram a
nulidade de citação da
BRDU SPE Várzea Grande Ltda
.
por
falta
de A
viso de
R
ecebimento
válido
, além da
ilegitimidade passiva da
BRDU Urbanismo S
.
A
.

No mérito
, insurgiram-se contra a devolução do valor da
comissão de corretagem e
da condenação em
multa processual
por ato atentatório à dignidade da justiça
.

Ao julgar o apelo, o Colegiado
reformou
, em parte,
a sentença
.

Primeiro, r
ejeitou a
s
preliminar
es
de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva.

O voto condutor reconheceu como válida a citação da BRDU SPE, apoiando-se na
validade
do
A
viso de
R
ecebimento

e na posterior contestação, ainda que intempestiva, o que revelaria ciência inequívoca.

Fundamentou-se na jurisprudência do STJ
concernente à
teoria da aparência.

Quanto à legitimidade da BRDU Urbanismo S
.
A
.
, foi reputada legítima por compor o mesmo grupo econômico da BRDU SPE, com interrelação operacional demonstrada nos autos.
Isto é, a
inda que não
seja
contratante formal, foi reconhecida como parte da cadeia de fornecimento no contexto consumerista.

Segundo, no mérito,
o voto condutor
afastou a multa
processual
, excluiu a devolução da
comissão de
corretagem
,

mas
manteve a rescisão com restituição de 75% dos valores pagos.

Sem delongas,
com exceção do erro material relativo do número do dispositivo legal

atinente

à citação por carta
,
os
Aclaratórios
não prosperam.

O voto condutor enfrentou
,
de forma expressa
,
a preliminar
de validade da citação da
BRDU SPE Várzea Grande Ltda
.
,
consignando que as cartas de citação constam nos autos (
IDs
136537108 e 137145157) e que, mesmo diante de
tese
de irregularidade, a posterior apresentação de contestação
(
ainda que intempestiva
)
evidenci
ou
ciência inequívoca da ação, nos termos da jurisprudência do STJ que aplica a teoria da aparência.

A despeito de a
embargante sustent
ar
que os A
viso
s
de
R
ecebimento
se referem à BRDU Urbanismo S
.
A
.
, o
voto condutor
partiu de
outros
elementos para inferir a ciência da ação.

Com efeito, foi explicado de forma clara
ser

válida a citação recebida por funcionário ou preposto da empresa no endereço da sede, o que afasta a necessidade de identificação nominal de representante legal.

O voto
condutor
adotou interpretação diversa da desejada pela parte, o que configura mero
inconformismo, insuscetível de ser sanado por meio de embargos de declaração.

No que concerne à prova do grupo econômico,
o
voto
condutor
é claro ao afirmar que
a
“documentação acostada evidencia interrelação operacional entre as empresas”.

Com efeito, e
mbora não tenha
sido
especificado
de forma
individual cada documento, a fundamentação é suficiente, especialmente porque
o
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos isoladamente,
pois
basta enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis
.

Além disso, é
admissível a inferência da prova a partir da totalidade do conjunto probatório e da atuação coordenada das rés na comercialização do imóvel
.

A
leitura atenta
do
voto condutor,
que inclui relato do contrato, documentos apresentados e comportamento processual das partes
,
permite extrair a linha argumentativa adotada, ainda que não nomeie cada peça
colacionada n
os autos.

A exigência de detalhamento ponto a ponto da prova documental não é requisito para validade da fundamentação, desde que a decisão permita compreender suas razões, como ocorre no caso concreto.

A alegada
contradição lógica ou jurídica
, igualmente, não está presente do
acórdão embargado.

A conclusão de validade da citação
se
baseou na existência de A
visos de
R
ecebimento
no processo, endereçados à sede da empresa, e na posterior apresentação de contestação
, cujos
elementos
foram
suficientes para a aplicação da teoria da aparência e presunção de ciência.

A eventual confusão entre os nomes das rés no A
viso de
R
ecebimento
, ou a interpretação restritiva da parte embargante quanto à identificação do destinatário, não compromete a coerência interna da fundamentação adotada.

A premissa do voto é clara: a citação foi recebida em endereço da empresa e não houve negativa da qualidade de preposto.

Portanto, não se vislumbra contradição entre premissas e conclusão, apenas interpretação divergente por parte do embargante.

No que concerne ao
erro material
, c
om razão a embargante ao apontar que foi citado o art. 2
84
, §4º
,
do CPC.

O correto
é
o art. 2
48
, §4º
,
do CPC, que trata da citação de pessoa jurídica com recebimento por funcionário no endereço da sede.

A despeito de
verificado

o erro
material, este
se restringe à indicação numérica equivocada,
e
não
implicou
qualquer prejuízo à compreensão da fundamentação.

Trata-se de
simples
erro
de digitação
, que não compromete a validade do acórdão.

Quanto ao prequestionamento, o
acórdão enfrentou todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, de forma suficiente para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais. A
simples

falta
de menção expressa e literal a todos os dispositivos legais indicados não configura omissão, desde que a tese jurídica tenha sido apreciada, o que efetivamente ocorreu.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho, em parte, os
Aclaratórios
apenas para corrigir
erro material

n
o tocante
ao dispositivo
citado quanto à citação
em condomínio edilício na pessoa do funcionário da portaria
, pois o
correto
é o
art. 248, §4º
,
do CPC.

No mais, mantenho inalterado o voto condutor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025